Tribunal: STF
Processo: ARE 1462513
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação. Embargos à execução. Impugnação genérica. Preclusão. Descabimento de remessa à Contadoria. 1. Constatado que, pelo fato de não ter o executado, ao alegar excesso de execução, declarado o valor que entende correto, tampouco apresentado demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, ocorreu preclusão em relação ao valor por ele apresentado, o que afasta a necessidade de remessa do processo à contadoria judicial. 2. Concretizada a inscrição em dívida ativa, a CDA, de acordo com o Provimento 013/1998, da Corregedoria Geral da Justiça e que padronizou e unificou os cálculos judiciais e previu fatores e indexadores da atualização monetária, o débito tributário deve ser atualizado com base no INPC. 3. Apelo não provido.” (eDOC 14 – ID: d5f5d689, p. 13) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, II, XXXV e LV; 24, I; 30, II e III; e 146 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão impugnado, por cerceamento de defesa, ante a não produção de provas durante a fase instrutória. 



    No mérito, defende-se que “não podem ser exigidos juros e correção monetária pelos Estados em percentuais superiores aos estabelecidos pela União”. (eDOC 20 – ID: 8869157b, p. 12)



    Alega-se, assim, a necessidade de se aplicar ao caso a limitação da Selic na correção monetária e nos juros moratórios sobre os débitos tributários exigidos pelo Município de Porto Velho/RO.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte tem o entendimento no sentido de que, se a questão depender de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo a ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou, quanto à alegação de cerceamento de defesa, que existindo elementos de prova suficientes para formar a convicção do julgador e não havendo interesse na produção de outras provas, é cabível o julgamento antecipado da lide.



    No mérito, registrou que é incontroverso que o Município não pode fixar índices superiores aos utilizados pela União para cálculo dos débitos fiscais. Anotou que, no caso, o índice de atualização monetária aplicada pelo Município está amparado pela Lei Complementar 199/2004 e que, segundo tal norma, os débitos serão inicialmente atualizados em Unidade Padrão Fiscal – UPF e, após a concretização da inscrição em dívida ativa, de acordo com o Provimento 013/1998, da Corregedoria Geral da Justiça, deverá o débito ser atualizado com base no INPC. 



    Por fim, concluiu que não fora apresentada planilha de cálculos que sustente a alegação de excesso em razão da utilização de índice superior à Selic. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “I – Do Cerceamento De Defesa 



    Afirma o recorrente que não lhe foi permitido, pelo magistrado de primeiro grau, produzir as provas que pretendia, incluindo a apresentação de planilha de débito, o caracteriza cerceamento de defesa e, por consequência, enseja a anulação da sentença. 



    Imperioso considerar que, havendo elementos de prova que se bastem para formar a convicção do julgador, não havendo interesse na produção de outras provas e em se tratando de matéria meramente de direito, autoriza o artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide. 



    Nesse contexto, singelo passar d’olhos pelo processo revela que o conjunto probatório mostra-se suficiente para orientar a solução da lide, realidade que desautoriza, como sustenta o apelante, a pensar em cerceamento de defesa.



    (...)



    Ademais, cediço que era ônus da apelante, ao alegar excesso de execução, juntar, com a inicial dos embargos à execução, o demonstrativo de débito capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). 



    Constatado que a recorrente, ao alegar excesso de execução, não declarou de imediato o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado, e atualizado, dos cálculos, forçoso admitir preclusão em relação ao valor apresentado pelo exequente, o que afasta, como pensado, a remessa do processo à contadoria judicial. 



    Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar e submeto aos e. Pares. 



    II – Do Mérito 



    Conforme se depreende do processo, o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos opostos em virtude da parte autora, ao alegar excesso de execução, não juntar memória de cálculo com os valores que entendia corretos e também por entender que os índices aplicados pela Fazenda Municipal não violam o teto considerado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tampouco extrapolam o limite legal para os débitos tributários e não-tributários. 



    Como cediço, resta incontroverso que o Município não pode fixar índices superiores ao utilizados pela União para cálculo dos débitos fiscais, isso de conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.216.078/SP (...)



    No caso em comento, a dívida decorre do não cumprimento das obrigações tributárias e a atualização monetária aplicada pelo Município está baseada na LC 199/04 (art. 268). 



    E, na dicção do artigo 282 da LC 199/04, os débitos serão atualizados em Unidade Padrão Fiscal do Município. 



    Nesse sentindo, a propósito, este e. Tribunal já decidiu que a atualização realizada com base na UPF, quando prevista normativamente, está vinculada ao princípio da legalidade (...)



    Concretizada a inscrição em dívida ativa, a CDA, de acordo com o Provimento 013/1998, da Corregedoria Geral da Justiça e que padronizou e unificou os cálculos judiciais e previu fatores e indexadores da atualização monetária, deverá o débito ser atualizado com base no INPC. 



    Sendo, pois, o INPC índice nacional, não viola o teto fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal e não extrapola o limite legal para os débitos tributários e não-tributários. 



    Ademais, é palmar que, ao alegar excesso de execução em embargos à execução fiscal, deve o embargante apresentar memória de cálculo com os valores que entende corretos (art. 917, CPC). 



    Dos documentos juntados, verifica-se que o recorrente, em seus embargos à execução, argumenta com o excesso de execução, pois, no seu entender, foram utilizados índices que superam a taxa SELIC, aplicada pela União aos créditos tributários federais.



    Dessa forma, deveria a parte autora ter especificado, com a inicial, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo de cálculo, o que, convenha-se, não aconteceu.” (eDOC 14 – ID: d5f5d689)  



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078, rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, assentou que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Eis a ementa desse precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (ARE 1.216.078 RG, rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019).  



    Na espécie, o acórdão impugnado registrou que estar alinhado ao mencionado precedente desta Corte, concluindo unicamente que, no caso, o executado não demonstrou que os cálculos apresentados utilizaram índice superior ao federal.



    No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Excesso de execução. Incidência da Súmula 279 do STF. Jurisprudência pacificada. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 799.654 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2014; grifo nosso);  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 951.030 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.9.2016; grifo nosso).  



    Registro, ainda, que a afetação do RE 1.346.152 ao tema 1.217 da repercussão geral, de mesma temática do tema 1.062, mas que se refere aos Municípios, não altera a conclusão pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário, posto que remanesce o fundamento quanto à não comprovação do excesso pela parte executada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente